Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESERVA PATRIMONIAL. ORIUNDA DE SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor constrito em conta corrente ao credor.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de valores em conta corrente do agravante, considerando a alegação de impenhorabilidade dos salários ou de valores inferiores a 40 salários mínimos contidos em conta, conforme art. 833, IV, X, e § 2o, do CPC.
III – Razões de decidir
3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de reserva patrimonial (poupança), salário ou afeta a subsistência do devedor.
4. O recorrente argumenta de maneira genérica e dissociada da prova dos autos a impenhorabilidade listada no inciso IV do art. 833 do CPC, porém sequer traz à lume pagamentos (prova robusta) ou gastos que poderiam, eventualmente, indicar que a penhora teria conduzido à situação de vulnerabilidade, de modo a não lhe preservar uma reserva digna para seu sustento e de sua família.
5. Ou seja, em que pese o agravante alegar ser a verba constrita, na conta corrente, parcela relativa à sua remuneração, no entanto, conforme mencionado pelo Juízo a quo, dos extratos colacionados na origem nada se verifica nesse sentido, senão uma intensa movimentação de valores entre contas da titularidade do próprio devedor e de terceiros, sem ingressos de montantes que possam denotar que o valor constrito seria eventualmente oriundo, ainda que em parte, de seu trabalho como autônomo.
6. Quanto à impenhorabilidade de até 40 s.m. em conta corrente, cabe ressaltar que o legislador quis proteger, expressamente, a caderneta de poupança, pois historicamente ela tem finalidade de poupar dinheiro ou reserva financeira. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ fez uma interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC para abarcar outros ativos financeiros, no entanto, tais ativos devem se enquadrar nas características da caderneta de poupança (poupar/guardar). Contudo, do extrato bancário anexado na origem, não restou demonstrado tal finalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A penhora de valores em conta corrente é legítima quando não comprovado o caráter de poupança, salário, bem como não compromete a subsistência do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, X e § 2o; art. 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.; STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.; TJDFT, Acórdão 1921009, 07177307420248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024., TJDFT, Acórdão 1836124, 0750177-52.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.